Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739160-34.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NOVO COR CARDIOVASCULAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA RECORRIDO: MARCIA VASCONCELLOS BABETO MOREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFERIR A CONDUTA DE CADA FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. 2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que os une, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pela empresa que forneceu o equipamento cirúrgico ao hospital. 3. Rejeita-se, pelo mesmo motivo, a preliminar de cerceamento de defesa. A prova pretendida pela recorrente não alteraria o resultado da demanda em relação ao autor da ação, pois os fornecedores respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, cabendo às empresas resolverem em via própria a participação de cada uma no evento. 4. A interrupção de procedimento cirúrgico, depois de o paciente ter observado as orientações médicas para preparação e ter sido sedado para o procedimento, enseja reparação a título de dano moral, por infringir aflição psicológica e angústia no espírito do consumidor. Caracterização de dano moral in re ipsa. Nesse sentido: Acórdão 1951862, 0723589-21.2022.8.07.0007, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024. 5. Na dosimetria do dano moral opera como agravante - que deve refletir no quantum compensatório - o fato de o paciente ter sido anestesiado para o procedimento cirúrgico e de ter passado por recuperação das sequelas físicas do procedimento interrompido. Nessas circunstâncias, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação dos danos morais em R$ 10.000,00. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega que existe omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa, por ser impossível a realização de perícia ante o descarte do equipamento, e quanto ao argumento de que houve culpa exclusiva de terceiro. 2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Argumenta que a ausência de deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Afirma que condenação baseada exclusivamente na solidariedade prevista no art. 7o do Código do Consumidor, sem a devida individualização das condutas, afronta as garantias processuais asseguradas pelo texto constitucional. Assevera que a decisão não enfrentou os pontos cruciais suscitados pelo recorrente e sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 72799361. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.(ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, o Colegiado Recursal entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional, pela responsabilização da recorrente. Assim, para se chegar à conclusão diversa, conforme requerido pela recorrente, seria necessária uma nova apreciação dos fatos, além da análise da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal